Tribunal: TJDFT
Processo: 0749984-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra r. decisão que, em ação cominatória, concedeu tutela provisória para determinar que se disponibilize vaga a autora na Unidade de Acolhimento para idosos, ou arque com os custos de aluguel social. O DF aduz que a decisão agravada “viola frontalmente o princípio da separação das funções estatais, representando verdadeira ingerência nos aspectos de discricionariedade que revestem os atos administrativos”. Sustenta que o “Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito das decisões administrativas, substituindo-se ao administrador público para impor esta ou aquela opção, ainda que a pretexto de efetivação de preceitos constitucionais”. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada. É a suma do recurso. Decido. Eis a decisão agravada: De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A pretensão da autora ostenta verossimilhança fática, tendo em vista que inexistem dúvidas acerca das circunstâncias de fato mais relevantes da causa. A partir do exame da causa de pedir, é possível perceber que o thema decidendum diz respeito ao confronto entre, de um lado, a força normativa e a eficácia prática dos direitos sociais (notadamente à assistência social), e do outro, o conceito da reserva do possível. Consoante a didática lição do professor Uadi Lammêgo Bulos, Direitos sociais são as liberdades públicas que tutelam os menos favorecidos, proporcionando-lhes condições de vida mais decentes e condignas com o primado da igualdade real. Funcionam como lídimas prestações positivas, de segunda geração, vertidas em normas de cunho constitucional, cuja observância é obrigatória pelos Poderes Públicos. Tais prestações qualificam-se como positivas porque revelam um fazer por parte dos órgãos do Estado, que têm a incumbência de realizar serviços para concretizar os direitos sociais. Exemplos: serviços escolares, médico-hospitalares, assistenciais, previdenciários, desportivos etc. (...) A finalidade dos direitos sociais é beneficiar os hipossuficientes, assegurando-lhes situação de vantagem, direta ou indireta, a partir da realização da igualdade real. (Curso de direito constitucional, 16a ed., São Paulo: Editora SaraivaJur, 2023, p. 465). Nesse sentido, pode-se afirmar que os direitos sociais se caracterizam por colocarem o indivíduo numa condição de poder exigir uma postura ativa do Estado, notadamente mediante a prestação de serviços essenciais para se viver com dignidade e para o exercício das liberdades fundamentais, tais como a saúde, a educação, o trabalho, a moradia e a assistência social. Percebe-se, assim, que o conteúdo jurídico dos direitos sociais possui altíssimo grau de associação com a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, mormente com as prerrogativas relacionadas ao status positivo. De outra banda, a ideia de reserva do possível (fundada no brocardo latino ad impossibilita nemo tenetur – “ninguém é obrigado a fazer o impossível”) chama a atenção para os obstáculos administrativos, organizacionais, econômicos e financeiros que podem causar impactos no cenário da efetivação material dos direitos fundamentais. No que se refere as circunstâncias jurídicas do presente caso, é possível perceber que a pretensão da autora possui respaldo no texto da Constituição Federal de 1988, mormente nas seguintes passagens: Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana; (...) Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; (...) III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; (...) Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (...) Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: (...) VI - a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Igualmente, a Lei n.o 10.741/2003 contém diversos preceitos normativos que sustentam juridicamente a pretensão da autora, a saber: Art. 44. As medidas de proteção à pessoa idosa previstas nesta Lei poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, e levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: (...) V – abrigo em entidade; Cumpre ressaltar que o requerimento da demandante também está amparado em documentos internacionais relevantes, v.g. os conhecidos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente as diretrizes de n.o 1o (erradicação da pobreza), 10 (redução das desigualdades) e 11 (cidades e comunidades sustentáveis). Como cediço, ao subscrever a Agenda 2030 da ONU, República Federativa do Brasil assumiu o compromisso internacional de, até o ano de 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo microfinanças (item 1.4); bem como de tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis Outra fonte de direito internacional dos direitos humanos que socorre a pretensão do autor é o conhecido Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, instituído pela Assembleia-Geral da ONU em dezembro de 1966, e que passou a ter obrigatoriedade interna a partir da publicação do Decreto Presidencial n.o 591/1992. O art. 11 do referido diploma normativo consolida o direito à habitação como um dos meios de superação da situação de miséria, gerando para os Estados-parte (à exemplo do Brasil) a obrigação de promover e proteger esse direito. Logo, não se admite que a tese da reserva do financeiramente possível seja utilizada pelo Poder Público como uma justificativa genérica para eventual omissão Estatal na efetivação dos direitos fundamentais, principalmente os interesses relacionados à assistência social, os quais garantem, em muitos casos, a preservação do mínimo existencial, isto é, do mínimo de existência condigna (art. 1o, III, da CF/1988). Nessa ordem de ideias, cotejando os ensinamentos doutrinários, as regras jurídicas incidentes ao caso e as circunstâncias práticas da presente demanda, é possível concluir que o pedido da autora goza de certa plausibilidade jurídica, a qual consiste na correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Da mesma forma, o requerimento de tutela provisória de urgência em análise mostra-se plenamente reversível, pois caso este Juízo, no final do curso do processo, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, o Estado poderá tornar a não acolher Felisbela Barreira Reis em uma das instituições de longa permanência de idosos administrados(as) ou controlados(as) pelo Poder Público. Presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão parcial da liminar é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) concedo a tutela provisória de urgência antecipada, para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo de 10 dias úteis, o abrigamento de Felisbela Barreira Reis (CPF n.o 054.845.451-53), em quaisquer das instituições de longa permanência de idosos da Administração Pública Distrital; bem como (ii) concedo a autora o benefício da gratuidade judiciária. Nos termos do Estatuto do Idoso (Lei 10741/2003), o idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada. E o parágrafo 1o estabelece que a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. Demonstrado que a idosa, com idade avançada e saúde debilitada, não tem familiares interessados em seu acolhimento, sendo auxiliada unicamente por sua irmã, igualmente idosa e debilitada, correta a decisão que, liminarmente, determina ao Distrito Federal a internação em instituição de longa permanência como garantia da vida e saúde do idoso. Ademais, a determinação não destoa da jurisprudência do eg. STF, que, recentemente, decidiu o Tema 698 da repercussão geral no sentido de que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”. Assim, ausente a verossimilhança das alegações, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. I. Comunique-se. Intimem-se para contrarrazões. Brasília, 25 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator